Tribunal: TJSP
Processo: 1003322-77.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
COMPRA E VENDA – Notebook – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Alegado defeito de fabricação – Produto com a carcaça quebrada, obstando o fechamento da tampa e o seu correto funcionamento – Cerceamento de defesa não reconhecido – Troca em garantia negada pela assistência técnica da fabricante a pretexto de que o dano é proveniente de mau uso, ausente vício de fabricação –

Ementa:
COMPRA E VENDA – Notebook – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Alegado defeito de fabricação – Produto com a carcaça quebrada, obstando o fechamento da tampa e o seu correto funcionamento – Cerceamento de defesa não reconhecido – Troca em garantia negada pela assistência técnica da fabricante a pretexto de que o dano é proveniente de mau uso, ausente vício de fabricação – Consumidora que reconheceu ter recebido o produto em perfeitas condições, acionando a garantia após dois meses de uso – Troca negada, seguindo-se o reparo em oficina não autorizada, por conta e risco da consumidora – Falta de explicação do defeito reclamado, obstando a adoção das providências previstas no Código de Defesa do Consumidor – Apelação não provida.